Tribunal: TJES
Processo: 5002151-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO (AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO); PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL; E CARACTERIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Considerando que dos despachos não cabem recurso, a decisão recorrida não era agravável, pois não se enquadrava em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015, do CPC, o que permitiu o não conhecimento do recurso, pois manifestamente inadmissível.
2) Ainda que, em tese, se considerasse que esse “despacho” em realidade era “decisão”, a título de reforço argumentativo, pontuou-se que o recurso não poderia ser conhecido, na medida em que se trataria de agravo de instrumento interposto contra “decisão” em pedido de reconsideração que não houve retratação, o que importou o seu não conhecimento por preclusão consumativa e ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.
3) Ademais, mais um argumento reforçou o juízo de admissibilidade negativo do agravo de instrumento, isto é, mesmo que se considerasse, em tese, que o ato processual atacado era “decisão”, as sustentações veiculadas no recurso (de que o Juiz teria se baseado em parecer equivocado, elaborado pela Comissão de Promoção de Praças da PMES, que conteria condicionantes não estabelecidas no título judicial exequendo; e teria cumprido os quesitos necessários para a promoção ao cargo de Oficial da PMES) não foram objeto de apreciação pelo Julgador atuante em primeira instância. Desse modo, como as matérias não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, restou caracterizada a supressão de instância.
4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou seguimento ao agravo de instrumento, pelos seguintes fundamentos: (i) a irrecorribilidade de despacho (sem conteúdo decisório); (ii) a ocorrência de preclusão consumativa e violação à unirrecorribilidade, pois acaso se tratasse de “decisão” seria em pedido de reconsideração; e (iii) a caracterização de supressão de instância, na medida em que as matérias veiculadas no recurso não foram apreciadas pelo juízo “a quo”.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº 5002151-83.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: JOSÉ OZIAS GOMES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPPÍRITO SANTO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, registro que adiro ao relatório exarado nos autos.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
JOSÉ OZIAS GOMES
(id 4206314), no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no id 3877330, em que restou inadmitido o agravo de instrumento apresentado no id 2298883, pelos seguintes fundamentos:
(i)
a irrecorribilidade de despacho (sem conteúdo decisório);
(ii)
a ocorrência de preclusão consumativa e violação à unirrecorribilidade, pois acaso se tratasse de “decisão” seria em pedido de reconsideração; e
(iii)
a caracterização de supressão de instância, na medida em que as matérias veiculadas no recurso não foram apreciadas pelo juízo “a quo”.

Sustenta o ora agravante que:
(i)
haveria prevenção da Egrégia Quarta Câmara Cível para processar e julgar este recurso, pois julgou a ação rescisória n.º 0024684-97.2017.8.08.0000, que originou o título alvo de execução;
(ii)
a decisão impugnada possuiria conteúdo decisório;
(iii)
não haveria preclusão consumativa; e
(iv)
inexistiria supressão de instância.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

De saída, afasto a alegação de prevenção da Egrégia Quarta Câmara Cível, pois a alegada demanda geradora de prevenção “[...] não se trata de recurso, mas de ação rescisória [...]. E, considerando-se que a ação rescisória é uma ação autônoma - e não recurso propriamente dito - não há nada a atrair a regra da prevenção
[...]” (TJRS; Agravo de Instrumento n.º 5041839-07.2023.8.21.7000; Relator: Des. João Barcelos de Souza Junior; Segunda Câmara Cível; J 23/02/2023; DJERS 23/02/2023).
Aliás, o art. 164, §1º
, do Regimento Interno deste TJES não elenca a ação rescisória como apta a gerar prevenção
. Mas, ainda que assim não fosse, o não conhecimento do recurso anteriormente apresentado importaria a prorrogação de competência.

Ultrapassada essa questão, sigo ao enfrentamento da discussão de fundo que gerou a inadmissibilidade do agravo de instrumento em referência.

A manifestação do julgador originário impugnada por meio do agravo de instrumento foi no sentido
apenas
de determinar a
intimação do autor agravante para, no prazo de quinze dias, comprovar que figuraria no quadro de acesso à promoção no cargo de Subtenente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, atendendo ao percentual previsto em lei (25%) em data anterior à data da reserva remunerada (21/01/2021) bem como, assim querendo, dar início ao cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa. Aliás, mencionado comando judicial de impulsionamento do feito, esclareceu, inclusive, que já havia essa determinação no despacho exarado anteriormente (fl. 711 do feito originário), portanto,
tratava-se de reiteração de intimação
. Para melhor compreensão,
transcrevo abaixo o inteiro teor do ato processual questionado:

“[...]

DESPACHO

JOSÉ OZIAS GOMES, requer, novamente, seja determinada a sua reclassificação da promoção no cargo de Subtenente, afirmando que a data da promoção encontra-se equivocada.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos,
observo que determinei ao autor
a comprovação de que figuraria no quadro de acesso atendendo ao percentual previsto na lei (25%) em data anterior a data da reserva remunerada.

Contudo,
o autor, novamente
, aduz, em resumo, que tal comprovação não se torna nem possível nem precisa, enquanto o Comando Geral da PMES não proceder ao efetivo cumprimento ao despacho de fls. 677 e seguintes.

Nada obstante, vejo dos documentos juntados aos autos pelo requerido, um parecer elaborado pela Comissão de Promoção de Praças – CPP, demonstrando de maneira reluzente as promoções funcionais em decorrência da antiguidade, além do mais expondo os fundamentos da inexistência do direito a promoção a Graduação de Subtenete QPMP-C, conforme citado no despacho de gfl. 711.

Assim, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que figuraria no quadro de acesso atendendo ao percentual previsto em lei (25%) em data anterior a data da reserva remunerada (21/01/2021), bem como, para querendo, dar início ao cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa.

Desde já esclareço que constatada a falta das fichas funcionais, deverá o autor apontar os dados adicionais restantes.

Diligencie-se” (fl. 719).

Como se vê, se tratou de um despacho que
meramente determinou
a intimação do autor agravante para a juntada de documento, ou seja, não houve
o deferimento nem o indeferimento de nenhum pedido apto a caracterização de decisão. Assim, d
iante da ausência de conteúdo decisório no despacho então objurgado, restou inviável o conhecimento do recurso de agravo de instrumento
.

Assim, “[...]
considerando que dos despachos não cabem recurso, a decisão recorrida não [era] agravável, pois não se [enquadrava] em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015, do CPC, o que [permitiu] o não conhecimento do recurso, pois manifestamente inadmissível
[...]” (TJRS, Agravo de Instrumento n.º 70085328755, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Eduardo João Lima Costa, J 17/03/2022).

Ainda que, em tese, se considerasse que esse “despacho” em realidade era “decisão”, a título de reforço argumentativo, pontuou-se que o recurso não poderia ser conhecido, na medida em que se
trataria de agravo de instrumento interposto contra “decisão” em pedido de reconsideração que não houve retratação, o que importou o seu não conhecimento por preclusão consumativa e ofensa ao princípio da unirrecorribilidade
, conforme entendimento jurisprudencial que passo a colacionar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO PROCESSO FALIMENTAR - ARRECADAÇÃO DE BENS E DOCUMENTOS - INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO - PRECLUSÃO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. -
Não há, no ordenamento jurídico, previsão de pedido de reconsideração como medida processual válida, sendo dever da parte se insurgir contra a decisão recorrida na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos, por meio da via adequada
. -
Em face da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade (da unicidade ou da singularidade), não pode ser conhecido segundo recurso de agravo interposto contra a mesma decisão
[....] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0024.14.205997-1/109, Relator: Des. Júlio Cezar Guttierrez, 6ª Câmara Cível, J 17/11/2021, DJ 22/11/2021).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO -
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO REJEITADO - INTERPOSIÇÃO DE OUTRO AGRAVO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA ADUZIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
- INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. -
Se em momento anterior a parte já exerceu o direito de recorrer, impõe-se a negativa de seguimento do recurso posterior ante a ocorrência da preclusão consumativa
. - Pelo princípio da unirrecorribilidade, também chamado de princípio da unicidade ou da singularidade, segundo o qual, para cada decisão recorrível há um só recurso previsto no ordenamento jurídico, é vedado a interposição de outro recurso, de forma cumulativa, simultânea ou reiterada, para impugnar matéria já apreciada. (TJMG, Agravo Interno n.º 1.0704.01.001066-5/006, Relator: Des. Fernando Lins, 18ª Câmara Cível, J 20/02/2020, DJ 28/02/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DICÇÃO DO ART.932, III DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. VIOLAÇÃO À INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART.1.015 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. MATÉRIA AFETA À RECURSO ANTERIOR INTEMPESTIVO. TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DE UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O cabimento e a tempestividade são requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual autorizado está pelo artigo 932, III, do CPC/15, a, monocraticamente, não conhecer do recurso. Ademais, eventual nulidade está suprida pelo julgamento colegiado através do agravo interno. Precedentes do TJES e do STJ. 2. A interpretação restritiva conferida ao art.1.015 do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade de agravo de instrumento interposto apenas em face da decisão que majorou as astreintes em razão do descumprimento de anterior tutela de urgência provisória. 3.
Viola os princípios da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência da preclusão consumativa, a tentativa de repristinar os argumentos e fundamentos para revogação de tutela de urgência já objurgada em anterior agravo de instrumento intempestivo inadmitido por este órgão fracionário, uma vez que nítida a afeição do procedimento a pedido de reconsideração que, como é cediço, é inapropriado para estancar a fluência do prazo recursal
. 4. Recurso conhecido e improvido (TJES, Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 024179006051, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 23/04/2018, DJ 09/05/2018).

Até porque, o próprio Julgador reconheceu que no despacho de fl. 711 do feito de origem, já havia determinado
a intimação do autor agravante para, no prazo de quinze dias, comprovar que figuraria no quadro de acesso à promoção no cargo de Subtenente da PMES, atendendo ao percentual previsto em lei (25%) em data anterior à data da reserva remunerada (21/01/2021). E após petição atravessada pelo autor agravante às fls. 713/718 proferiu novo comando de intimação com o mesmo teor do ora questionado.
Nessa perspectiva,
foi negado seguimento ao agravo de instrumento, também, por nítida preclusão consumativa e transgressão ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Ademais, mais um argumento reforçou o juízo de admissibilidade negativo do agravo de instrumento, isto é, mesmo que se considerasse, em tese, que o ato processual atacado era “decisão”, as sustentações veiculadas no recurso (de que o Juiz teria se baseado em parecer equivocado, elaborado pela Comissão de Promoção de Praças da PMES, que conteria condicionantes não estabelecidas no título judicial exequendo; e teria cumprido os quesitos necessários para a promoção ao cargo de Oficial da PMES)
não foram objeto de apreciação pelo Julgador atuante em primeira instância
.
Desse modo, como as matérias não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, restou caracterizada a supressão de instância
, conforme entendimento já sedimentado:

[...]
Se o pedido não foi examinado pelo magistrado de primeiro grau, não pode ser objeto do recurso, sob pena de supressão de instância
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.095172-9/001, Relator: Desª. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, J 02/09/2021, DJ 02/09/2021).

[...]
O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas no decisum, não poderão ser analisadas em sede recursal sob pena de supressão de instância, bem como violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0344.08.040848-9/001, Relatora: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 24/01/2019, DJ 01/02/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
JOSÉ OZIAS GOMES
(id 4206314)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada (id
id 3877330), que negou seguimento ao agravo de instrumento lançado no id 2298883, pelos seguintes fundamentos:
(i)
a irrecorribilidade de despacho (sem conteúdo decisório);
(ii)
a ocorrência de preclusão consumativa e violação à unirrecorribilidade, pois acaso se tratasse de “decisão” seria em pedido de reconsideração; e
(iii)
a caracterização de supressão de instância, na medida em que as matérias veiculadas no recurso não foram apreciadas pelo juízo “a quo”.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR